Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010749-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AMANDA PAOLA ASSIS WERNER - CPF: 038.064.201-81 (AGRAVANTE), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (AGRAVANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0003-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA WERNER - CPF: 482.343.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. COOBRIGADOS. PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO E DA NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada contra devedora principal em recuperação judicial e contra coobrigadas solidárias, afastando a alegação de novação da dívida e extinção da obrigação em razão da homologação do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a recuperação judicial da devedora principal, com homologação do plano e alegado adimplemento parcial, impede o prosseguimento da execução em face das coobrigadas; e (ii) a novação decorrente do plano recuperacional ou eventual pagamento no âmbito concursal extingue ou limita a responsabilidade das devedoras solidárias.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial não se estende aos coobrigados, fiadores e devedores solidários, os quais permanecem vinculados à obrigação originária, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, sendo inaplicáveis a eles os efeitos suspensivos e novatórios previstos para o devedor principal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 885), estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros coobrigados, tampouco induz suspensão ou extinção dessas demandas.

5. A novação operada pelo plano de recuperação judicial restringe-se à relação entre credor e devedor principal, preservando-se integralmente as garantias reais e fidejussórias, de modo que os coobrigados respondem pelo débito independentemente do regime recuperacional.

6. O alegado risco de pagamento em duplicidade não se sustenta, diante da existência de mecanismos legais de compensação, como o direito de regresso e a sub-rogação, não configurando bis in idem, mas cumprimento regular da obrigação solidária.

7. Os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a quitação integral do débito ou a identidade plena entre o crédito executado e aquele submetido ao plano, sendo incabível o reconhecimento da extinção da execução em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída e ausência de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, fiadores ou devedores solidários, por não se lhes aplicarem os efeitos suspensivos e novatórios da Lei no 11.101/2005. 2. A novação decorrente do plano de recuperação judicial restringe-se ao devedor principal, preservando-se as garantias e a responsabilidade integral dos coobrigados. 3. A exceção de pré-executividade não admite reconhecimento de extinção da obrigação sem prova documental inequívoca da quitação integral do débito.”

ispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/2005, arts. 6o, caput, 49, § 1o, e 59; CC, arts. 283 e 346; CPC, art. 924.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014 (Tema 885); STJ, AgRg no AREsp no 677.043/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgInt no AREsp no 2.014.122/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

AMANDA PAOLA ASSIS WERNER e CLARA WERNER GARGANTINI
contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da Execução no 1006319-09.2019.8.11.0037 movida por
BANCO BRADESCO S.A
, que rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas, mantendo o prosseguimento da execução e indeferindo o reconhecimento da extinção da obrigação em razão de suposta novação do crédito submetido à recuperação judicial da devedora principal
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

A decisão recorrida (ID. 352709876), rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade sob o argumento que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005.

As agravantes alegam que a execução se funda na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro no 385/8231504, no valor de R$ 89.320,92, proposta contra GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA como devedora principal e contra elas como devedoras solidárias. Sustentam que a devedora principal se encontra em processo de recuperação judicial, tendo comparecido aos autos informando tal situação e juntando a Ata da Assembleia Geral de Credores, o Plano de Recuperação Judicial, a Decisão de Homologação do PRJ e a Lista de Credores elaborada pelo Administrador Judicial.

Argumentam que o crédito objeto da execução foi regularmente habilitado no processo de recuperação judicial da devedora principal, estando submetido ao Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, sendo efetivamente pago no âmbito do plano conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos.

Argumentam ausência de interesse processual do exequente, uma vez que o crédito já se encontra sendo satisfeito no âmbito do processo recuperacional através do cumprimento do PRJ pela devedora principal. Sustentam que a manutenção da execução individual se revela desprovida de utilidade prática, configurando a ausência dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional.

Invocam a aplicação do art. 924 do Código de Processo Civil, alegando que a obrigação executada já se encontra submetida ao regime concursal da recuperação judicial e vem sendo regularmente adimplida nos termos do plano aprovado, evidenciando que a satisfação do crédito já está ocorrendo por meio juridicamente adequado.

Sustentam que a manutenção da execução conduzirá inevitavelmente ao pagamento em duplicidade da obrigação, permitindo que o credor receba simultaneamente os valores pagos pela recuperanda no cumprimento do plano e os valores eventualmente executados dos coobrigados. Alegam que eventual pagamento realizado pelos coobrigados geraria direito de regresso contra a devedora principal, criando novo passivo contra a empresa em recuperação e comprometendo o cumprimento do plano em curso.

Argumentam que o Plano de Recuperação Judicial estabeleceu expressamente a supressão das garantias fidejussórias e reais existentes, a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais contra as recuperandas e seus sócios, bem como a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas. Sustentam que a Decisão homologatória do PRJ transitou em julgado sem qualquer impugnação do credor, consolidando definitivamente as condições estabelecidas no plano.

Alegam violação ao princípio da paridade de tratamento entre os credores, argumentando que permitir o prosseguimento da execução implicaria conferir tratamento privilegiado ao exequente, que passaria a buscar a satisfação do crédito fora das condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial regularmente aprovado.

Subsidiariamente, requerem que seja determinada a limitação da cobrança exclusivamente ao valor que eventualmente remanescer após a novação operada pelo plano, com prévia apuração do saldo remanescente da dívida e dedução dos valores pagos no âmbito da recuperação judicial.

Tutela indeferida no id. 353096351.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme já mencionado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

AMANDA PAOLA ASSIS WERNER e CLARA WERNER GARGANTINI
contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da Execução no 1006319-09.2019.8.11.0037 movida por
BANCO BRADESCO S.A
, que rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas, mantendo o prosseguimento da execução e indeferindo o reconhecimento da extinção da obrigação em razão de suposta novação do crédito submetido à recuperação judicial da devedora principal
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

A controvérsia central dos presentes autos encontra-se definitivamente pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu orientação vinculante sobre os efeitos da recuperação judicial em relação aos coobrigados e garantidores do devedor principal.

O processo executivo tem origem na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro no 385/8231504, no valor de R$ 89.320,92 (id. 352707878), proposta contra GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA como devedora principal e contra as agravantes como devedoras solidárias. Sustentam que a devedora principal se encontra em processo de recuperação judicial, tendo comparecido aos autos informando tal situação e juntando a Ata da Assembleia Geral de Credores, o Plano de Recuperação Judicial, a Decisão de Homologação do PRJ e a Lista de Credores elaborada pelo Administrador Judicial.

O julgamento do REsp no 1.333.349/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos e que originou o
Tema 885
da sistemática de precedentes qualificados, firmou tese jurídica inequívoca no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esta orientação jurisprudencial encontra sólido fundamento na própria arquitetura normativa da Lei de Recuperação e Falência, que estabelece distinção ontológica entre os efeitos do processo recuperacional sobre o devedor principal e sobre terceiros garantidores. O artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 é cristalino ao dispor que "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial as obrigações do devedor como terceiro garantidor e as obrigações que tenham como credor o próprio devedor na condição de terceiro garantidor".

A Lei no 11.101/2005 estabelece regime jurídico específico para a recuperação judicial de empresas em crise econômico-financeira, visando viabilizar a superação dessa situação mediante a preservação da atividade empresarial, dos empregos e dos interesses dos credores. O artigo 6o, caput, da referida lei determina a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor pelo prazo de cento e oitenta dias, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Todavia, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal estabelece exceção expressa e inequívoca ao consignar que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Essa norma revela a opção legislativa de preservar integralmente os direitos creditórios contra terceiros garantidores, não estendendo a eles os efeitos protetivos da recuperação judicial.

A
ratio legis
dessa disposição encontra fundamento na necessidade de preservar a segurança jurídica das relações creditícias e a confiança no sistema de garantias. Se a recuperação judicial do devedor principal implicasse automaticamente a suspensão ou extinção das ações contra garantidores, haveria grave comprometimento da capacidade de obtenção de crédito pelas empresas, uma vez que as instituições financeiras se veriam privadas de suas garantias justamente no momento em que o risco de inadimplemento se concretiza.

O artigo 59 da Lei no 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Contudo, o mesmo dispositivo
ressalva expressamente que tal novação ocorre sem prejuízo das garantias.
Essa ressalva legal possui significado jurídico preciso e inafastável: as garantias reais e fidejussórias subsistem integralmente, podendo ser exigidas dos respectivos garantidores.

A preservação dos direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, expressamente consagrada no artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, opera desde o momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, não sendo afetada pela posterior homologação do plano ou pelo encerramento do processo recuperacional. Essa norma estabelece verdadeira cisão entre a situação jurídica do devedor principal, que se submete integralmente aos efeitos da recuperação judicial, e a situação dos garantidores, que permanecem vinculados à obrigação original. Tal distinção revela-se essencial para a compreensão do sistema recuperacional brasileiro, que optou por não estender aos terceiros garantidores os benefícios concedidos à empresa em recuperação, preservando assim a eficácia do sistema de garantias e a segurança jurídica das relações creditícias.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial atinge exclusivamente a relação jurídica entre o devedor principal e seus credores, não se estendendo aos coobrigados, avalistas e fiadores. Estes permanecem vinculados à obrigação original, podendo ser demandados independentemente da recuperação judicial. Com efeito,

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008 . DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS . MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS . 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1 . Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação
a
que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art . 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1333349 SP 2012/0142268-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RMP vol. 56 p. 379 RSSTJ vol . 46 p. 469 RSTJ vol. 236 p. 324)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO . IMPOSSIBILIDADE.
NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11 .101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333 .349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art . 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" . 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005
, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" . 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 677043 SP 2015/0055749-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11 .101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333 .349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art . 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" . 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" . 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no AREsp: 677043 SP 2015/0055749-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL. PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. Dispositivo e tese 12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial atinge exclusivamente a relação jurídica entre o devedor principal e seus credores, não se estendendo aos avalistas, que permanecem vinculados à obrigação original em razão da autonomia da garantia cambial e da expressa preservação das garantias prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005.
A exceção de pré-executividade que alega extinção da obrigação por pagamento ou novação no âmbito da recuperação judicial exige prova documental inequívoca da identidade específica entre o crédito executado e o crédito incluído no quadro geral de credores, bem como comprovação do pagamento integral, não sendo suficientes documentos genéricos ou presunções baseadas em coincidência aproximada de valores." (N.U 1038012-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

O argumento relativo ao alegado risco de pagamento em duplicidade revela-se juridicamente inconsistente. A sistemática legal prevê mecanismos adequados e suficientes para evitar tal situação, notadamente através do instituto do direito de regresso previsto no artigo 283 do Código Civil e da possibilidade de sub-rogação nos direitos do credor, conforme disciplinado no artigo 346 do mesmo diploma legal. O eventual pagamento pelos coobrigados não configura
bis in idem
, mas sim o regular cumprimento de obrigação assumida de forma solidária, com as consequentes possibilidades de ressarcimento contra o devedor principal.

Quanto aos comprovantes de pagamento juntados pelas agravantes, verifica-se que tais documentos, ainda que demonstrem pagamentos parciais no âmbito da recuperação judicial, não têm o condão de extinguir a responsabilidade solidária dos coobrigados pelo valor integral da obrigação. A quitação parcial no processo recuperacional não libera automaticamente os garantidores, que respondem pela totalidade do débito, ressalvado o direito de regresso.

Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a admissibilidade da exceção de pré-executividade exige que a matéria alegada seja passível de conhecimento mediante cognição sumária, baseada em prova pré-constituída e documental, dispensando-se investigação probatória complexa.
Com efeito,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N . 211/STJ, 282/STF E 356/STF.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS EM DECORRÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ . 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC . 2. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do recurso especial, não é possível o seu conhecimento. Incidência das Súmulas n. 211/STJ, 282 e 356/STF . 3. Para concluir pela necessidade ou não de produção de prova demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes . 4. O Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja: a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Incidência da Súmula n. 83/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2014122 MT 2021/0317096-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DE FALSIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A omissão a que se refere o artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes . O fato de a decisão então recorrida não se dar no sentido pretendido pela parte não a inquina do vício de omissão. 2.
A exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 3 .
A pretensão de análise de falsidade quanto à assinatura aposta na cártula demanda dilação probatória, debate que não se faz cabível em sede de incidente de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 576085 SC 2014/0226687-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA COM FUNDAMENTO NA FALSIDADE DAS ASSINATURAS NO TÍTULO EXECUTIVO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art . 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2 . A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
"(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min . TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 3. Hipótese em que a exceção de pré-executividade fora rejeitada sob o fundamento de que, no caso, a ilegitimidade passiva alegada pelo executado necessitaria de dilação probatória para constatação da autenticidade das assinaturas apostas no título judicial. Acórdão que está em consonância com o entendimento desta Corte . 4. "Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, tendo como termo inicial o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80)" (AgInt no REsp 1 .847.820/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe de 19/11/2020). 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1775370 SP 2020/0269023-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

A invocação do princípio do
par conditio creditorum
pelas agravantes revela equívoco conceitual. Este princípio fundamental do direito concursal rege exclusivamente as relações entre credores no âmbito do processo de recuperação judicial ou falimentar, não se estendendo às relações entre credor e terceiros garantidores, que permanecem disciplinadas pelo direito comum das obrigações. A aplicação deste princípio pressupõe a submissão dos sujeitos ao regime concursal, o que não ocorre em relação aos coobrigados, conforme expressamente estabelecido no artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

Quanto à pretensão subsidiária de limitação da cobrança ao saldo remanescente após os pagamentos efetuados no processo recuperacional, verifica-se que tal pleito contraria a própria natureza da responsabilidade solidária assumida pelas coobrigadas. A responsabilidade dos avalistas e coobrigados é integral pelo valor total da obrigação, nos termos da legislação cambial e civil aplicável. A novação operada pela recuperação judicial não alcança os garantidores, mantendo-se íntegra sua responsabilidade pelo montante original do débito, ressalvado o direito de regresso contra o devedor principal pelos valores eventualmente pagos.

A decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com a melhor hermenêutica da legislação de regência. O magistrado aplicou corretamente o precedente vinculante estabelecido no Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando adequada subsunção do caso concreto à tese jurídica consolidada.

A concessão de efeito suspensivo em desconformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores implicaria grave insegurança jurídica e violação ao sistema de garantias estabelecido pela legislação. O credor possui direito líquido e certo de buscar a satisfação de seu crédito junto aos avalistas, não podendo ser privado desse direito sem fundamentação robusta e inequívoca.

À luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026